Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-23
Data de publicação: 2008-10-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. TERCEIRA QUESTÃO DE ORDEM. CO-RÉUS
   COLABORADORES. DENÚNCIA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
   DESMEMBRAMENTO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ACUSAÇÃO
   FORMAL CONTRA OS RÉUS NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO ORIGINÁRIO. INCONVENIÊNCIA DA
   REUNIÃO DOS PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO.
   MANUTENÇÃO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. ARROLAMENTO DOS CO-RÉUS
   COMO TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE. APROVEITAMENTO DOS DEPOIMENTOS
   NA CONDIÇÃO DE INFORMANTES. VIABILIDADE. RESPEITO AOS DITAMES
   LEGAIS E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. QUESTÃO DE ORDEM
   RESOLVIDA PARA AFASTAR A QUALIDADE DE TESTEMUNHAS E MANTER A
   OITIVA DOS CO-RÉUS NA CONDIÇÃO DE INFORMANTES.
1. Não viola a
   decisão do Supremo Tribunal Federal que indeferiu o
   desmembramento do presente feito o oferecimento de denúncia, no
   primeiro grau de jurisdição, contra dois envolvidos que não
   constaram da denúncia oferecida na presente ação penal.
2.
   Inviabilidade do aditamento da denúncia ofertada nestes autos,
   tendo em vista o extremo prejuízo que causaria à instrução do
   feito e à estabilização subjetiva da demanda.
3. Impossibilidade
   do ajuizamento autônomo da denúncia nesta Corte, uma vez que os
   co-réus colaboradores ora denunciados no primeiro grau não detêm
   o privilégio do foro por prerrogativa de função perante o Supremo
   Tribunal Federal. Ausência de jurisdição do Supremo Tribunal
   Federal, na hipótese.
4. Necessidade da denúncia para
   possibilitar o cumprimento dos termos da Lei n° 9.807/99 e do
   acordo de colaboração firmado pelo Ministério Público Federal com
   os acusados.
5. Legitimidade da manutenção do processo e
   julgamento do feito perante o juízo de primeiro grau de
   jurisdição.
6. O fato de não terem sido denunciados nestes autos
   não retira dos envolvidos a condição de co-réus. Daí a
   impossibilidade de conferir-lhes a condição de testemunhas no
   feito.
7. De todo modo, por não terem sido ouvidos na fase do
   interrogatório judicial, e considerando a colaboração prestada
   nos termos da delação premiada que celebraram com o Ministério
   Público, é perfeitamente legítima sua oitiva na fase da oitiva de
   testemunhas, porém na condição de informantes. Precedente.
8.
   Respeito ao princípio do contraditório e necessidade de
   viabilizar o cumprimento, pelos acusados, dos termos do acordo de
   colaboração, para o qual se exige a efetividade da colaboração,
   como prevêem os artigos 13 e 14 da Lei n° 9.807/99.
9. Questão
   de ordem resolvida para julgar ausente violação à decisão do
   plenário que indeferiu o desmembramento do feito e, afastando sua
   condição de testemunhas, manter a possibilidade de oitiva dos
   co-réus colaboradores nestes autos, na condição de
   informantes.